Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/98. ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS EDITADO PELA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NOTA TÉCNICA NATJUS. COMPROVAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
1. A Lei n. 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 1.1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo §6o do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998.
2. Com o advento da Lei 14.454/22, restou consolidado que o rol de procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa n. 465/2021 possui natureza apenas exemplificativa, de modo que os exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, desde que exista indício da eficácia, recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também no Brasil. 2.1. Na hipótese, o medicamento pleiteado ( LUTECIO PSMA, F177LU-PSMA-617) se encontra registrado junto à ANVISA e a necessidade do tratamento ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado, assim como, verificou-se que há evidências cientificas suficientes para fundamentar a terapia proposta.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.